Tribunal: TJDFT
Processo: 0047828-32.2014.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OMISSÃO CONSTATADA. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. INVERSÃO DA MULTA MORATÓRIA.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. Não há que se falar em inovação recursal se o pedido de redução da multa contratual foi submetido ao juízo de origem.
3. Ao inverter a multa moratória prevista em promessa de compra e venda, o julgador não fica vinculado ao percentual estabelecido na cláusula contratual que a prevê, se o valor apurado provocar o enriquecimento sem causa daquele que o recebe.
4. O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.
5. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos modificativos. Decisão unânime.